Tribunal: STF
Processo: ARE 1405485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado: 



    “Apelação Cível. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Civil Pública. Implementação de política pública. Reforma do Sistema Prisional. Garantia constitucional. Integridade física e moral. Proteção à saúde, corolário da dignidade da pessoal humana. Sentença que determinou a realização de reformas, contratação de pessoal e aquisição de material. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para promover a concretização de direitos fundamentais. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 11, p. 24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 2º do texto constitucional. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário não poderia substituir as escolhas do gestor público. Ademais, sustenta-se que não seria caso de reapreciação das provas produzidas nos autos. 



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 592.581 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 1.2.2016), Tema 220 da repercussão geral, no qual firmou-se a seguinte tese: 



     



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. (grifei)



    Além disso, ressalto que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, firmada no julgamento do RE 592.581-RG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 220), no sentido de que: ‘É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.’ 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE-AgR 1.293.740, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.2.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE-AgR 1.371.213, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente